Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, que tinha como pedido a majoração do valor da indenização por danos morais fixado na sentença. A embargante sustenta que os fundamentos do acordão prolatado não condizem com a matéria que foi exposta no recurso, não tendo sido valorado o dano suportado em decorrência da ausência do produto essencial para seu núcleo familiar.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porque estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Na espécie, em que pese a afirmação da embargante de que o acórdão recorrido é contraditório e omisso quanto aos fatos que ensejam a fixação do dano moral, verifica-se que, em verdade, pretende a rediscussão do julgado.
IV. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. A conclusão do acórdão embargado é de que os fatos trazidos aos autos como fundamento para a fixação da indenização (natureza do produto, tempo de espera quanto ao estorno e demais aspectos fáticos) não são suficientes para a majoração do dano moral.
Assim, inexiste o alegado erro ou qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.
V. Na verdade, a embargante objetiva a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.